Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Cheques. Execução. Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família. Matéria já decidida nos autos da execução, nos embargos do devedor e em ação declaratória de nulidade da execução ajuizada pelo executado. Impossibilidade de rediscussão. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Cheques. Execução. Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família. Matéria já decidida nos autos da execução, nos embargos do devedor e em ação declaratória de nulidade da execução ajuizada pelo executado. Impossibilidade de rediscussão. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a todo instante, mormente quando ausentes elementos novos, capazes de infirmar decisão anterior. Recurso não provido.